Tribunal: TJSP
Processo: 1040294-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE PARTICIPOU DE TODAS AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EXIGIDAS, SENDO PREJUDICADO PELA DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.